Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento das despesas médicas e julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Conquanto cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's do país, o que justifica a responsabilidade solidária dos integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
3. A negativa de cobertura de despesas hospitalares, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
4. Diante da ausência de critérios legalmente definidos para fixação do valor do dano moral, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. In casu, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor arbitrado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.